Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750120-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR JOSE DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCIMAR JOSÉ DE LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 78379708), o autor afirma que "a fundamentação apresentada pelo IPREV/DF contraria não só os laudos médicos particulares acostados aos autos, mas também o laudo pericial oficial elaborado pela própria Administração Pública, que reconheceu a gravidade da cardiopatia e a consequente aposentadoria por invalidez, fatos estes não observados pelo Juízo a quo”. Defende que “sobre o tema dos autos há Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que menciona ser desnecessária a apresentação do laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o Juízo entender suficientemente demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova.” Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que a manutenção da decisão agravada trará enormes prejuízos ao autor recorrente, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor agravante. Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de sejam suspensos descontos relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão impugnada: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – FRANCIMAR JOSÉ DE LIMA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF e contribuição previdenciária. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público inativo. Afirma que foi diagnosticado com cardiomiopatia, sendo concedida aposentadoria por invalidez. Afirma ser portador de doença grave. Entende que faz jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, conforme previsão em lei. Acrescenta que deve haver repetição dos valores descontados nos últimos cinco anos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a parte autora buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária. Submetido a avaliação médica, a Junta concluiu que não é portador de doença grave especificada em lei (ID 250730201, p. 40). Não obstante a possibilidade de se revisar a conclusão do laudo médico oficial em ação judicial, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. No caso, os relatórios emitidos por médicos que acompanham o tratamento do requerente, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento do benefício tributário, sendo necessária análise aprofundada dos elementos probatórios, inclusive com análise comparativa dos relatórios em face dos motivos expostos na avaliação oficial. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a tutela de urgência.” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê isenção de IRPF para aposentados portadores de cardiopatia grave. Por sua vez, o art. 30, “caput”, da Lei no 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. Confira-se: "Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios." Não se olvida do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça que admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. Observa-se que a Súmula no 598 do STJ conferiu ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. A saber: "Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Não obstante, verifico que, por ocasião da avaliação para fins de isenção do Imposto de Renda, o laudo médico pericial emitido IPREV/DF em agosto de 2025 concluiu que o agravante não é portador de doença especificada em lei, nos moldes do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. A ausência de laudo pericial oficial ou relatório conclusivo impede o reconhecimento da probabilidade do direito, tornando necessária a dilação probatória. Nessa conjuntura, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tenho que a análise da controvérsia demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida após o exercício do contraditório e produção probatória. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator